Tribunal: STJ
Processo: 5010351-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925909 - ES (2025/0159927-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A
ADVOGADO
: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES019454
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM
RECUSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 115/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Interposto recurso
especial, a Corte local o inadmitiu. Por fim, este Tribunal Superior não
conheceu do agravo em recurso especial.
II - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor
do agravo e do recurso especial. O agravante, embora regularmente
intimado pela secretaria para sanar o referido vício, não regularizou,
porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 262,
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
III - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 19.2.2020; AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021;
AgInt no AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
IV - Ademais, ainda que assim não o fosse, incide ao caso, de
igual forma, o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal Superior, afastando,
assim, o conhecimento do recurso especial. O apelo especial busca atacar o
acórdão do Tribunal de origem por meio do qual manteve-se a decisão
interlocutória agravada em que se rejeitou a exceção de pré-
Documento eletrônico VDA50424459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 707be2e1-fbfe-4f73-b298-7f4db40148b2

executividade. Portanto, rever a posição da Corte local demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, haja posto que revela-se
indispensável a análise dos fatos e provas reunidos nos autos para concluir
de forma diversa acerca da necessidade de dilação probatória ou não para
acolhimento da exceção de pré-executividade.
V - Nesse sentido: REsp n. 1.690.486/GO, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2019
21/5/2019
; AgInt no AREsp n. 979.095/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2017
23/10/2017
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 707be2e1-fbfe-4f73-b298-7f4db40148b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925909 - ES (2025/0159927-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A
ADVOGADO
: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES019454
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM
RECUSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 115/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Interposto recurso
especial, a Corte local o inadmitiu. Por fim, este Tribunal Superior não
conheceu do agravo em recurso especial.
II - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor
do agravo e do recurso especial. O agravante, embora regularmente
intimado pela secretaria para sanar o referido vício, não regularizou,
porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 262,
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
III - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 19.2.2020; AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021;
AgInt no AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
IV - Ademais, ainda que assim não o fosse, incide ao caso, de
igual forma, o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal Superior, afastando,
assim, o conhecimento do recurso especial. O apelo especial busca atacar o
acórdão do Tribunal de origem por meio do qual manteve-se a decisão
interlocutória agravada em que se rejeitou a exceção de pré-
Documento eletrônico VDA49449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 2cc34186-8558-4b05-a0dd-d9a580dc1ce7

executividade. Portanto, rever a posição da Corte local demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, haja posto que revela-se
indispensável a análise dos fatos e provas reunidos nos autos para concluir
de forma diversa acerca da necessidade de dilação probatória ou não para
acolhimento da exceção de pré-executividade.
V - Nesse sentido: REsp n. 1.690.486/GO, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2019
21/5/2019
; AgInt no AREsp n. 979.095/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2017
23/10/2017
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. No Tribunal a
, a decisão foi mantida. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
quo
Interposto recurso especial, a Corte local o inadmitiu.
Trata-se, então, de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
Em seu recurso, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Como exposto, a decisão agravada recusou o Recurso Especial interposto sob o
argumento de irregularidade de representação processual na cadeia de procuração
/substabelecimento. Todavia, consta procuração nos autos desde a propositura da ação.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 2cc34186-8558-4b05-a0dd-d9a580dc1ce7

A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e /ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, Dr. Rafael Pecly Barcelos.
O agravante, embora regularmente intimado pela secretaria para sanar o
referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento de
mandato de fl. 262, foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.2.2020; AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021; AgInt no
AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Incide, assim, o entendimento positivado na Súmula n. 115/STJ.
O agravante informa que consta nos autos procuração desde a propositura da
ação, o que afastaria o vício de representação reconhecido pela decisão agravada. Nesse
sentido, apresentou "print" do sistema processual do Tribunal de origem com o fim de
demonstrar que o instrumento, entretanto, a simples captura de tela não constitui
forma hábil de sanar a irregularidade constatada.
Ademais, ainda que assim não o fosse, incide ao caso, de igual forma, o óbice
da Súmula n. 7 deste Tribunal Superior, afastando, assim, o conhecimento do recurso
especial. O apelo especial busca atacar o acórdão do Tribunal de origem por meio do
qual manteve-se a decisão interlocutória agravada em que se rejeitou a exceção de pré-
executividade.
O acórdão recorrido assim fundamentou-se:
Documento eletrônico VDA49449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 2cc34186-8558-4b05-a0dd-d9a580dc1ce7

[...]
Nesta senda, apesar do possível erro na capitulação do auto de infração que, por
conseguinte, macularia a formação da CDA e, portanto, a respectiva execução fiscal,
configure vício passível de ser veiculado em exceção de pré-executividade, tal vício deve
ser constatado de plano, situação que não se confunde com a dos autos.
Isso porque, o vício na capitulação da infração na presente hipótese reclama dilação
probatória, especialmente por dizer respeito à divergência sobre a atividade desenvolvida
pelo agravante, um dos motivos pelos quais houve a sua autuação, se classificada como
atividade industrial ou não.
[...]
Como se percebe, a dúvida em questão reclama dilação probatória para que se possa
decidir com maior segurança se houve ou não comportamento contraditório da Fazenda
Pública.
[...]

Portanto, rever a posição da Corte local demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, haja posto que revela-se indispensável a análise dos fatos e provas
reunidos nos autos para concluir de forma diversa acerca da necessidade de dilação
probatória ou não para acolhimento da exceção de pré-executividade.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-
CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO: RESP N. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE
ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA N. 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade. Afastou-se a alegação de prescrição considerando-se a necessidade de
dilação probatória. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art.
543-C do CPC/1973, consagrou entendimento de que exceção de pré-executividade somente
é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as
questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.
Incidência do Enunciado n. 393 da Súmula do STJ.
III - A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à
necessidade de dilação probatória para o conhecimento da exceção de pré-executividade em
que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, ou da ocorrência de prescrição, é
inviável em recurso especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão
recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante
investigação probatória, incabível diante da incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA49449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 2cc34186-8558-4b05-a0dd-d9a580dc1ce7

IV - Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela
alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
V - Verificada a inviabilidade do recurso, é de ser revogado o efeito suspensivo.
VI - Recurso especial não conhecido, revogado o efeito suspensivo.
(REsp n. 1.690.486/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/5/2019
21/5/2019

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NÃO
CABIMENTO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu que descabe a exceção de pré-executividade para deduzir matéria
dependente de contraditório e eventual dilação probatória. Rever tal entendimento implica
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
II - O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à
sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-
Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que requer dilação
probatória, nos termos do enunciado n. 393 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 979.095/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/10/2017
23/10/2017

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 2cc34186-8558-4b05-a0dd-d9a580dc1ce7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.909 / ES
Número Registro: 2025/0159927-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103517920228080000 50110347820218080024
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A
ADVOGADO
: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES019454
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A
ADVOGADO : RAFAEL PECLY BARCELOS - ES019454
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: fa3a1846-7c28-405d-8fb2-8bc3e82da81d

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: fa3a1846-7c28-405d-8fb2-8bc3e82da81d